Tribunal: TJDFT
Processo: 0733562-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MEDIDA DA POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MAIOR POSSIBILIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa. Precedentes desta egrégia Turma Cível.

3. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/08/2015).

4. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte agravante evidenciam, em um juízo perfunctório, a probabilidade do direito vindicado e são suficientes para determinar a redução do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento pelo juízo singular no momento do julgamento da ação, após a devida instrução do feito.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.